Tribunal: TJDFT
Processo: 0713033-19.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ACOLHIMENTO DE IDOSA EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. DIREITO À VIDA, À SAÚDE E À DIGNIDADE HUMANA. RESERVA DO POSSÍVEL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. FILA ADMINISTRATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o Distrito Federal a providenciar o acolhimento de idosa em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) da rede pública ou, inexistindo vaga, em instituição privada às expensas do ente federativo, além do pagamento de honorários advocatícios.
2. Idosa de 81 (oitenta e um) anos, portadora de demência vascular grave, em estágio avançado, com dependência total para as atividades da vida diária, contando com rede familiar insuficiente e recursos financeiros limitados, conforme laudo médico e estudo psicossocial juntados aos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em verificar se a determinação judicial de acolhimento institucional imediato afronta os princípios da separação dos poderes, da isonomia e da reserva do possível, diante da alegação do apelante quanto à existência de fila administrativa e à limitação orçamentária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003, arts. 3o e 37) impõe ao Poder Público o dever de assegurar, com prioridade, a efetivação dos direitos à vida, à saúde e à dignidade, incluindo o acolhimento em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) quando inexistente grupo familiar ou recursos financeiros suficientes.
5. As provas constantes dos autos demonstram a vulnerabilidade social e clínica da idosa, a ausência de suporte familiar adequado e a incapacidade econômica para custear cuidados contínuos, circunstâncias que justificam a intervenção judicial.
6. A alegação de existência de fila administrativa não afasta o dever estatal de atendimento prioritário em casos de urgência, uma vez que a ordem cronológica não é absoluta quando contraposta ao direito fundamental à vida e à dignidade da pessoa humana.
7. O princípio da reserva do possível não pode ser invocado de forma genérica para justificar a omissão estatal, cabendo ao ente público comprovar a impossibilidade concreta de atendimento, o que não ocorreu no presente caso.
8. A intervenção judicial não configura violação ao princípio da separação dos poderes, mas sim a garantia de direitos fundamentais diante da ineficácia da via administrativa.
9. A jurisprudência do TJDFT reconhece a obrigação do Estado de assegurar o acolhimento em ILPI conveniada ou, inexistindo vaga, custear a internação em instituição privada, às expensas do ente federativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação não provida. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. O Estado tem o dever de assegurar o acolhimento de idoso em instituição de longa permanência pública ou conveniada, quando demonstrada situação de risco e ausência de suporte familiar. 2. Na inexistência de vaga em entidade conveniada, é legítima a condenação do ente público a custear a internação em instituição particular. 3. A prioridade constitucional conferida à pessoa idosa autoriza a superação da ordem cronológica da fila administrativa em casos excepcionais de urgência.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 5o; 6o; 196; 203, I; 230; CPC, arts. 297, 300, 497, 536,1.012, e 1.013; Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003), arts. 3o, 9o, 37, 43 e 45; e Lei Distrital no 1.547/1997, art. 18.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n° 2050813, 0701106-62.2025.8.07.0016, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 30/09/2025; e Acórdão n° 2036995, 0715856-20.2025.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 20/08/2025.